Tribunal: TJMT
Processo: 1019680-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por LUCY ROSA DA SILVA em favor de FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA; MAURO AMÉLIO EUSTÁQUIA; SEBASTIÃO BENEDITO DE OLIVEIRA, aduzindo como autoridades supostamente coatoras JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ–MT, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, caracterizando ato de constrangimento ilegal.
Alega a presença dos requisitos para concessão liminar, sustentando (i) a ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva; e (ii) as condições pessoais dos pacientes.
Pugna pelo deferimento liminar de ordem para relaxar de imediato a prisão preventiva ilegalmente decretada, evitando ofensa ao direito de locomoção dos pacientes, com a expedição do consequente alvará de soltura.
Juntou documentos.
É A síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris, que verifico na hipótese.
Pois bem,
Trata-se de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva de MIQUEIAS BARROS SILVA por eventual prática de crimes de CORRUPÇÃO ATIVA (art. 333 do CPB) e TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei n.o 11.343/06.
Conta nos autos que paciente foi detido em 30/10/2021 as 19:00 horas.
Segundo o auto de prisão em flagrante:
“recebeu informações de um transeunte, dando conta de que um indivíduo conhecido como miquéias, pratica o tráfico de entorpecentes na região do bairro tijucal e jardim passaredo, e que na presente data o referido individuo estava indo fazer uma entrega de drogas para um "cliente" no bairro pedra 90, e que tal suspeito estaria em seu veículo vw golf de cor vermelha e placa: ncl2c26, sendo este utilizado tanto para a venda dos entorpecentes, quanto para fazer o "recolhe" (dinheiro oriundo do tráfico) nas bocas de fumo da região. diante das informações a guarnição deslocou para o bairro informado e visualizou o referido veículo no final da avenida das torres, próximo ao bairro pedra noventa, onde o suspeito estava dentro o citado carro que estava parado. dessa forma, foi realizado a abordagem no suspeito, e na busca pessoal foi localizado em seu poder, duas porções média de substância análoga à maconha, mais a quantia de r$ 1.025,00 (mil e vinte cinco reais); ato contínuo, em busca veicular, foi encontrado no porta luvas do veículo três porções média de substância análoga à maconha; ainda em busca veicular, foi encontrado 04 folhas de caderno com anotações referentes ao comércio ilegal de entorpecentes. vale ressaltar que, nas anotações, constam dados de possíveis traficantes, companheiros do abordado miquéias, uma vez que este (o miquéias) é membro de uma conhecida facção criminosa denominada comando vermelho, contando além dos dados e informações dessas pessoas, valores e quantidade de entorpecentes a ser distribuídas a eles. indagado sobre os materiais encontrados em seu poder, este confirmou estar realizando o comércio de entorpecentes e que na residência de sua sogra, no bairro osmar cabral, teria mais entorpecentes. assim, a guarnição deslocou até o endereço informado e em contato com a sogra do suspeito e com a namorada deste, estas relataram que na residência não haviam drogas, mas informou que dentro de um envelope de cor vermelha, em cima do guarda roupas, o suspeito guarda seu único documento de identificação (carteira de trabalho) e possível valores oriundos do tráfico de drogas. dessa forma, foi localizado o referido envelope com a documentação citada, além da quantia de r$ 5.000,00 (cinco mil reais). assim, a guarnição com o suspeito já detido, com uso de algemas e sem lesões corporais, juntamente com os materiais apreendidos, deslocou à central de flagrantes, onde o suspeito, bem como os materiais vinculados, foram entregues, para as providências que o caso requer. vale ressaltar que, durante o trajeto até a delegacia, o suspeito ofereceu para a guarnição, o valor de r$ 6.000,00 (seis mil reais), mais r$ 2.000,00 (dois mil reais) por semana para que a guarnição o liberasse, sendo alertado ainda, que este estaria incorrendo no crime de corrupção ativa."
Assim, os elementos de convicção que permitem concluir pela participação do investigado encontra-se minudentemente descrito no auto de prisão em flagrante.
A meu ver, a decisão está satisfatoriamente motivada na preservação da ordem pública, em razão da gravidade do delito, evidenciada no “modus operandi” da organização criminosa.
Dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decreto da custódia preventiva dos pacientes atendeu a todos os requisitos legais, pois o fato investigado versa sobre crime de tráfico de entorpecente, até então indiciariamente caracterizado.
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e fundadas razões da autoria ou participação dos pacientes no evento delitivo.
Dessa forma, considerando o disposto no artigo 59 da Lei no. 11.343/06 (Lei Antidrogas), hei por bem manter o paciente em cárcere, considerando que existem motivos autorizadores da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o pacientes não têm emprego fixo, nem profissão definida comprovada nos autos.
Por fim, condições pessoais dos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica nos autos.
Assim, não se pode dizer que a autoridade impetrada deu ensejo a constrangimento ilegal, pois a conversão em preventiva está embasada em elementos concretos que ressoam dos autos, mostrando-se, portanto, suficientemente justificada a manutenção da custódia cautelar a bem da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.
Aliás, em casos assemelhados, este Superior Tribunal assim já decidiu:
"CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. [...]. PLEITO DE SOLTURA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇAO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇAO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. [...] II. Não se vislumbra ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, tampouco no acórdão confirmatório da segregação, tendo em vista que procedido em conformidade com as exigências legais, atendendo aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante. III. A grande quantidade da droga apreendida em poder do réu 25 kg de maconha, demonstra a gravidade concreta da conduta praticada, tornando necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública. Precedentes do STF e desta Corte. IV. Ordem parcialmente conhecida e denegada.” (HC no. 59.508/RS, Rel. Min. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2006).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo juízo da Comarca de Cuiabá/MT.
Com o término do período de plantão, refazer a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =